Tribunal: TJMT
Processo: 1036088-50.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036088-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - CPF: 009.578.621-05 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. - CNPJ: 04.452.473/0001-80 (APELADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – OCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036088-50.2019.8.11.0041

APELANTE:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS

APELADO:

BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLYAN PHELIP GARCIA REIS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.º 1036088-50.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face de
BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para determinar a devolução da diferença a maior, cobrado a título de tarifa de registro, qual seja, R$122,85 (cento e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por consequência, em razão da sucumbência mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
versam os autos sobre Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, através da qual se pleiteia a aplicabilidade do direito material invocado, para revisar as cláusulas contratuais do instrumento particular avençado entre os litigantes, de modo a adequá-lo aos princípios e normas legais vigentes
” (sic).

Defende que “
no tocante aos encargos cobrados em período de inadimplência, impõe-se a revisão contratual a fim de limitar a taxa que não foi especificamente prevista no contrato, a fim de se evitar futuros abusos e ilegalidades
” (sic).

Menciona que “
há previsão de encargo SEM O PERCENTUAL CERTO e DETERMINADO, o que permite a cobrança futura de forma abusiva e fixada exclusivamente pelo banco-Apelado
”, todavia, “
a r. sentença não acolheu o pedido de limitação dos “juros remuneratórios” previstos para a hipótese de inadimplência à taxa “de mercado
” (sic).

Entende que deve ser reconhecida “
a incidência da comissão de permanência sob a signa de “juros remuneratórios”, donde se infere a ilegalidade pela incerteza do seu percentual e a fixação exclusivamente pela instituição financeira
” (sic).

Aponta que “
a Comissão de Permanência não pode ser livre e unilateralmente fixada, tampouco exigida cumulada com qualquer outro encargo moratório, consoante entendimento sumulado pelo STJ
” (sic).

Dessa forma, anuncia que “
impõe reconhecer a incidência da Comissão de Permanência sob a signa de “juros remuneratórios” e, ainda que não seja, necessário é a limitação do percentual a ser cobrado quando de eventual inadimplemento
” (sic).

Por outro lado, sustenta caso o pedido revisional não seja acolhido “
seja a Instituição-Apelada condenada a suportar os ônus de sucumbência, ao menos em parte, por observância ao Princípio da Causalidade
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para declarar a “
parcial nulidade da cláusula n.º 8, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “Juros Remuneratórios” na hipótese de inadimplência e, de qualquer forma, limitar referidos juros à taxa de juros remuneratórios do contrato (1,70%) ao mês, decotando a expressão “à taxa de mercado”, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. Condenando o Réu, por consequência, à restituição dos pagamentos efetuados sob a pecha de tais ilegalidades, com os acréscimos legais
“ (sic), ou ainda que instituição-apelada seja condenada a suportar os ônus de sucumbência (Id. 168923585).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que prevalência das cláusulas contratuais, em observância do princípio
pacta sunt servanda
e por ausência de abusividade.

Ressalta ainda, que não houve qualquer cobrança a título de comissão de permanência, que difere dos juros remuneratórios, sendo que estes foram pactuados segundo a médica aplicado no mercado.

Por fim, expõe acerca da impossibilidade da sua condenação nas custas e honorários de sucumbência, porque a maioria dos pedidos da parte apelante não foram acolhidos, portanto, ela quem deve suportar o encargo, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 168923587).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 169398673).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência, proposta por
WILLYAN PHELIP GARCIA REIS
em desfavor de
BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, onde relata que em maio de 2016 celebrou cédula de crédito bancário, cujo objeto era a aquisição de uma motocicleta da Marca/Modelo: BMW F800GS ADVENTURE, ano/modelo 2014/2014, no valor financiado de R$33.750,29 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e

nove centavos) parcelado em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$910,75 (novecentos e dez reais e setenta e cinco centavos) cada, sendo a parcela de nº 24, no importe total de R$23.850,00 (vinte e três mil oitocentos reais).

O autor alega abusividades presentes no contrato, consistentes na: a) inexistência de previsão expressa acerca da capitalização dos juros; b) abusividade da capitalização mensal, uma vez que a Súmula 541 autoriza somente a capitalização anual; c) cobrança de taxa de registro de contrato; d) incidência da Comissão de Permanência sob a signa de “juros remuneratórios” e, portanto, a ilegalidade de sua cumulação com os demais encargos moratórios, bem como ausência de informação quanto ao seu percentual.

A par disso, requereu a vedação à capitalização mensal dos juros, e, alternativamente, que fosse apenas autorizada apenas a capitalização anual; a devolução da taxa de Registro do Contrato; a nulidade da cláusula contratual que estabelece a cobrança de Comissão de Permanência sob a denominação de “juros remuneratórios”, a fim de limitá-la a taxa de juros do contrato (de 1,70% ao mês), sem capitalização e sem cumulação de encargos remuneratórios e moratórios e restituição dos pagamentos efetuados a título das legalidades apontadas, ou a compensação da quantia sobre as prestações vincendas.

Após regular tramitação do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para determinar a devolução da diferença a maior, cobrado a título de tarifa de registro, qual seja, R$122,85 (cento e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por consequência, em razão da sucumbência mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

A discussão posta em debate diz respeito na abusividade acima elencadas, que serão melhor analisadas por tópico, a seguir:

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

No caso dos autos, as taxas foram previstas em contrato, qual seja,
1,70% a.m.
e
22,42% a.a.
(id. 168923520 - Pág. 1), cuja avença foi formalizada em
24/05/2016
, portanto, não há falar em ausência de previsão de encargo sem o percentual certo e determinado.

No mesmo período a média do mercado para operação da mesma espécie era de
2,09% a.m.
e
28,63% a.a
. Logo, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário, tendo em vista que aplicado abaixo da média.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA
–
CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN
. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(TJ-MT - AC: 10157171220208110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO
– ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, BEM COMO ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
(RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Eventual cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.”
(TJ-MT - AC: 10479519520228110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

O requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO, POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Nos termos da Súmula 539, do STJ "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, de cadastro e também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (REsp 1061530/RS) (N.U 0002796-83.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).”
(TJ-MT - AC: 10335701920218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – FOMENTO DA ATIVIDADE MERCANTIL – INAPLICABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - EXPRESSAMENTE CONTRATADA – VALIDADE
– SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. "Em caso de empréstimo bancário feito por empresário ou pessoa jurídica com a finalidade de financiar ações e estratégias empresariais, o empréstimo possui natureza de insumo, não sendo destinatário final e, portanto, não se configurando a relação de consumo." Precedente jurisprudencial: (STJ, REsp 1599042/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 09/05/2017). 2. Nas Cédulas de Crédito Bancário, os juros remuneratórios pactuados foram fixados abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para as datas das operações, assim como os juros moratórios demonstrou-se que foram cobrados no percentual de 1% ao mês, conforme documento carreado para os autos; ausência de interesse recursal da parte apelante. 3.
A possibilidade da capitalização mensal de juros, expressamente contratada e praticada em consonância com o disposto na MP 1.963-17/00, cuja constitucionalidade foi recentemente reconhecida pelo STF no julgamento do RE nº. 592.377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, resta pacificada pelo STJ - Enunciado 539
. 4. Seguro prestamista, não restou demonstrado nos autos que a contratação dos empréstimos requeridos pela autora na instituição financeira restou condicionada/vinculada à contratação do seguro, venda casada não comprovada, inviável falar-se em nulidade da avença e, por conseguinte, a devolução dos valores pagos a tal título.”
(TJ-MT 10129082520198110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual (Id.
168923520
), e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Importante ressaltar que, a respeito da comissão de permanência, o STJ firmou os seguintes entendimentos:

“Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

“Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

Em síntese, é permitida a adoção da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, e desde que limitada à taxa média do mercado ou àquela prevista no contrato para o período da normalidade, tal como já asseverado no voto.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes dispõe o seguinte a respeito dos encargos em razão da inadimplência (tópico 8 – id. 168923520 - Pág. 4): “
a) juros e mora de 1% ao mês, calculado dia a dia; b) multa moratória de 2% e c) juros remuneratório a taxa de mercado
” (sic).

Da leitura da cláusula acima transcrita, evidencia-se a ausência de previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CO-DEVEDOR – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – SÚMULA 539/STJ - POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ENCARGO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não verificada a desídia por parte da autora em proceder a citação da co-devedora, mas escusa da demandada em receber o ato citatório, não há falar em prescrição intercorrente no caso dos autos. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.
É legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulada com qualquer outro encargo moratório
. Recurso desprovido.”
(N.U 0013155-93.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Portanto, não havendo a alegada cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora, não se verifica a abusividade apontada pelo apelante-autor, sendo lícita a cláusula que trata das consequências do atraso no pagamento no presente caso.

DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA

Por fim, no que concerne a sucumbência, dispõe o art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil que: "
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
".

Portanto, decaindo a parte autora da maioria dos pedidos formulados na inicial, de rigor a manutenção dos respectivos encargos à mesma.

A propósito:

“(...) Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(TJ-MT 10520836920208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023